Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732845-69.2023.8.07.0001 APELANTE: MARILENE FERNANDES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILENE FERNANDES DA SILVA em face da decisão de Id. 53937882, que diante da ausência de recolhimento de preparo na interposição da apelação de Id. 53744218 contra a sentença de Id. 53744216, determinou seu recolhimento sob pena de não conhecimento do respectivo recurso. Na decisão embargada restou assim consignado: Trata-se de apelação cível interposta por MARILENE FERNANDES DA SILVA contra a sentença de Id. 53744216, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer, proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, nos termo do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Na origem, a parte autora foi intimada para regularizar sua representação processual (ID. 53743707) e quedou-se inerte conforme Id 53744209 e 537444212, deixando de atender ao comando judicial e de cumprir as determinações a seu encargo. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, da mesma forma, deixou de anexar os seus contracheques e o relatório emitido pelo Banco Central denominado "Registrato", conforme lhe ordenado. Pois bem, é cediço que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No presente caso, verifiquei que para obter o benefício pretendido, a apelante anexou aos autos de origem os relatórios emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, assim como seu CPF. Tais documentos não são, contudo, suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, previsto no art. 98, caput, do CPC. E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal da agravante, essa, embora instada a comprová-los, permaneceu inerte durante o prazo fixado. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Inconformada, a apelante opõe os presentes embargos de declaração, alegando, em suas razões recursais de Id. 54395095, que o que se discute no mérito da apelação é a incidência de custas no caso de extinção e não a concessão ou não da justiça gratuita. Defende que, diante da ausência de recolhimento de custas, o juízo singular deveria cancelar a distribuição e não extinguir o feito, condenando, assim, a apelante, nas custas processuais. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e, ao final, pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição e determinado o cancelamento da distribuição do feito ou, subsidiariamente, que seja aplicado o disposto no art. 98, §5o do Código de Processo Civil, isentando a Embargante do recolhimento das custas iniciais em face das particularidades do caso concreto, sendo como consequência, a reformada r. sentença. Contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela manutenção da sentença – Id. 57101694. É o relatório. DECIDO. A respeito dos embargos de declaração, dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Defende Araken de Assis que: Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico resultado.Faltariam a tais embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art.1.022, I e III, que os tornam cabíveis. E, de acordo com o STJ, o recurso vertido revelaria “o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo julgamento da questão já decidida”. [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2021. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-10.2]. Sobre o vício de relativo à contradição, apenas a que for interna pode dar causa ao acolhimento aos embargos declaratórios, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. AUSENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 2.1. Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. 3. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada. 4. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão proferido por esta Turma Cível que de forma unânime, negou provimento ao recurso. 3. Não há que se falar na ocorrência de omissão, quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido. 4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse das partes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se). Na hipótese, verifica-se o inconformismo da embargante/apelante com o vício de contradição que em tese estaria eivada a sentença, uma vez que, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, deveria o magistrado singular cancelar a distribuição e não extinguir o processo, determinando o recolhimento das custas. Logo, caberia a esta opor o recurso cabível para sanar eventual vício, caso fosse a hipótese, logo após a sentença, sob pena de preclusão consumativa. Todavia, a parte interpôs apelação, recurso no qual se busca reformar a sentença e necessita obrigatoriamente para a sua apreciação de seu requisito de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, que não foi acostado aos autos. Veja-se que o objetivo da apelante/embargante era apontar o vício de contradição na sentença, para fins de integralização e não de reforma, como tem lugar a interposição de apelação. Logo, imperioso reconhecer a preclusão consumativa da faculdade de apontar o referido vício na sentença. E uma vez, interpondo apelação, faz-se necessário o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Feitas tais considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator